Tribunal: TCU
Processo: 017.415/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6064/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.415/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela de Jesus Oliveira (XXX.394.466-XX); Erick de Freitas Moura (XXX.055.726-XX); Gisele Cristina Resende (XXX.130.768-XX); Izabela da Silva Ipuchima (XXX.311.682-XX); Kessio Johones de Melo Oliveira (XXX.257.346-XX); Larissa Almeida da Silva (XXX.158.352-XX); Leonardo Carvalho Alves (XXX.482.812-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.